Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600458-46.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0600458-46.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 01/08/2022
Processo referência: 06004567620226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-Governador
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Federação Brasil da Esperança -
FE BRASIL (PT/PC do B/PV) - JORGE MIGUEL SAMEK CARGO: VICE-GOVERNADOR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JORGE MIGUEL SAMEK (REQUERENTE)
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do
B/PV) (REQUERENTE)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
(REQUERENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43115
421
12/09/2022 22:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.158

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600458-46.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
REQUERENTE: JORGE MIGUEL SAMEK
REQUERENTE: Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)
REQUERENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. VICE-
GOVERNADOR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO
NO SISTEMA FILIA. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
SÚMULA TSE 20. REGISTRO DEFERIDO.

1. O registro de filiação no sistema FILIA constitui apenas um dos meios de
prova da filiação e não pode ser considerado como pressuposto único e
indispensável para que se caracterize a condição de filiado.

2. Nos termos da Súmula TSE 20, a prova de filiação partidária daquele cujo
nome não constou da lista de filiados pode ser realizada por outros elementos
de convicção, desde que não sejam documentos produzidos unilateralmente
e destituídos de fé pública.

3. Os documentos fornecidos pela própria Justiça Eleitoral, dando conta da
participação do candidato em diversas eleições anteriores, sempre filiado ao
mesmo partido, não podem ser considerados como unilaterais, e geram
presunção de filiação do candidato à agremiação.

4. Ademais, a existência de notícias e informações evidenciando a militância
do candidato no partido tornam pública e notória sua condição de filiado.

5. A ausência de pedido de desfiliação do candidato nas zonas eleitorais de
seu domicílio reforçam sua condição de filiado, não podendo ser penalizado
Num. 43115421 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 22:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091222420655400000042082846
Número do documento: 22091222420655400000042082846

pela eventual desídia da agremiação em registrar sua filiação no sistema
próprio, ou pela não migração do histórico nos sistemas geridos pela Justiça
Eleitoral.

6. Preenchidas as condições de elegibilidade e não identificada a incidência
de causa de inelegibilidade, é de ser deferido o registro.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
da Relatora.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de registro de candidatura apresentado pela
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL, pretendendo o registro de
JORGE MIGUEL SAMEK para concorrer ao cargo de Governador, sob o número 13.

Publicado o edital previsto no artigo 34 da Resolução TSE 23.609/2019 (ID
43030674), decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de inelegibilidade (ID
43046389).

A Coordenadoria Processual identificou a ausência de filiação partidária
cadastrada no sistema FILIA, bem como das Certidões Estaduais de 1º e 2º graus. (ID
43061721). Devidamente intimado, o requerente apresentou duas manifestações,
acompanhadas de documentos (ID 43066455 e seguintes).

Foi certificado nos autos o deferimento do Documento de Regularidade de
Atos Partidários apresentado pela FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL
e autuado sob o nº 0600456-76.2022.6.16.0000 (ID 43069040).

A pedido do requerente, deferiu-se a expedição de ofício à 1ª Zona Eleitoral
de Curitiba, para que informasse sobre a existência de registro de requerimento de
desfiliação partidária em seu nome. Determinou-se ainda a verificação de existência de
histórico de filiação do candidato nos registros deste Tribunal. As respostas foram
juntadas nos ID 43076678 e 43084603.

A defesa do candidato apresentou nova manifestação, acompanhada de
documentos (ID 43068762).

Ultrapassada a fase de diligências, segundo informação prestada pela
Num. 43115421 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 22:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091222420655400000042082846
Número do documento: 22091222420655400000042082846

Secretaria Judiciária deste Tribunal, foram verificadas as condições de elegibilidade e não
foi identificada, nos cadastros consultados, qualquer situação jurídica geradora de
inelegibilidade (ID 43096545). Reafirmou-se ainda a ausência de filiação partidária em
nome do candidato no sistema FILIA.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo deferimento do registro,
considerando que as provas documentais, originadas da própria Justiça Eleitoral, dão
conta que o requerente participou de diversos pleitos eleitorais e ocupou diversos cargos
públicos, sempre pelo Partido dos Trabalhadores, inexistindo nos registros eventual
pedido de desfiliação (ID 43101302).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Da análise dos autos verifica-se que o pedido de registro veio instruído com a
documentação exigida em lei, que não sofreu impugnação e que JORGE MIGUEL
SAMEK está apto a concorrer ao cargo pretendido.

De início, verifica-se que a certidão de ID 43061615 aponta a ausência de
filiação partidária por parte do requerente no Sistema FILIA. Contudo, a documentação
acostada nos autos, e a trajetória política do requerente são suficientes para demonstrar o
preenchimento da condição de elegibilidade.

Com efeito, o art. 9º da Lei nº 9.504/1997 dispõe que para concorrer às
eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo
prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.

Embora o registro oficial das filiações partidárias deva ser realizado pelo
partido por meio do FILIA, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/1996, o entendimento
pacífico da jurisprudência é no sentido de que esse registro não é o único meio de prova
da qualidade de filiado, conforme se infere do verbete da Súmula TSE nº 20, que dispõe
que “A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos
de fé pública”.

No caso em apreço, o candidato juntou aos autos os seguintes documentos:

- ficha de filiado, extraída do sistema interno do partido (ID 43066456);

- manifestações da defesa, afirmando que o requerente é filiado ao Partido dos
Trabalhadores – PT desde 21/03/1990, sendo sua militância na agremiação pública e
notória, conforme diversas notícias constantes na internet (ID 43066454 e 43085165);

- certidões da 46ª e 147ª Zonas Eleitorais de Foz do Iguaçu, informando a ausência de
Num. 43115421 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 22:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091222420655400000042082846
Número do documento: 22091222420655400000042082846

protocolo de pedido de desfiliação pelo requerente (ID 43068759 e 43068760);

- resultados das eleições de 1988, 1992, 1996, 2000 e 2002 (ID 43085316 e seguintes);

- extratos de contribuição estatutária dos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2013.

É certo que a ficha de filiação e os extratos de contribuição estatutária são
documentos unilateralmente produzidos pelo partido, razão pela qual não se prestam a,
por si só, comprovar sua filiação.

Contudo, conforme bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral em
seu parecer, extrai-se dos autos documentos produzidos pela própria Justiça Eleitoral,
dando conta que o requerente participou de diversas eleições entre os anos de 1992 e
2002, sempre concorrendo pelo Partidos dos Trabalhadores – PT. Referidos documentos
não podem ser considerados como unilaterais, e geram presunção de filiação do
candidato à referida agremiação.

Da mesma forma, é fato público e notório que o candidato ocupou o cargo de
diretor na Itaipu Binacional, indicado pelo então presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva em
2003, permanecendo no cargo até o ano de 2017, conforme se extrai do endereço
eletrônico da referida empresa:

O exercício do referido cargo público justifica a sua ausência do cenário
político no período, não sendo possível presumir-se o seu afastamento do partido. Ao
contrário, as matérias jornalísticas,cujos links constam da manifestação de ID 43085165,
publicadas nos anos de 2012, 2016, 2017 e 2021, referem-se a Samek como filiado ao
PT.

Em uma simples e rápida busca na internet também é possível encontrar
evidências de sua militância no Partido dos Trabalhadores – PT, inclusive na biografia
disponibilizada na Wikipedia:

Num. 43115421 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 22:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091222420655400000042082846
Número do documento: 22091222420655400000042082846

Ademais, é de se ressaltar que das certidões da 46ª e 147ª Zonas Eleitorais
de Foz do Iguaçu (ID 43068759 e 43068760) - município em que residiu até 2017 - e do
Ofício nº 162/2022 da 1ª Zona Eleitoral de Curitiba - serventia em que está alistado
atualmente – extrai-se a inexistência de eventual pedido de desfiliação realizado pelo
requerente.

Diante de todo esse contexto, o que se denota é a perda do histórico de
filiação do requerente, diante das diversas atualizações e mudanças do Sistema de
Filiação da Justiça Eleitoral. De fato, até o ano de 2006 vigorava a sistemática
estabelecida pela Resolução TSE nº 21.574/2003, em que os partidos entregavam as
mídias contendo a relação de filiados diretamente nas Zonas Eleitorais, as quais
efetuavam as devidas inclusões na base de dados da Justiça Eleitoral. Posteriormente, a
Resolução TSE nº 23.117/2009 criou o sistema Filiaweb, que permitia a submissão das
listas diretamente pelas agremiações. Em 2019, houve mais uma atualização, com a
criação do sistema FILIA, atualmente utilizado pelos partidos e pela Justiça Eleitoral.
Num. 43115421 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 22:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091222420655400000042082846
Número do documento: 22091222420655400000042082846

A inexistência de histórico de filiação partidária de Samek nos registros da
Justiça Eleitoral - sendo que, além de notória, sua filiação ao Partido dos Trabalhadores -
PT restou documentalmente comprovada - conduz à conclusão de que houve falha em
alguma das migrações de sistema, ou por parte do partido, ou em decorrência de falha do
próprio sistema. E nenhuma dessas hipóteses permite a imposição de uma restrição à
elegibilidade do candidato.

Dessa forma, é de se concluir pela existência de provas robustas e seguras
de que o requerente é filiado ao Partido dos Trabalhadores – PT desde a década de 90,
inexistindo provas de que tenha requerido sua desfiliação posteriormente, razão pela qual
não pode ser penalizado pela eventual desídia da agremiação em registrar sua filiação no
sistema próprio, ou então pela não migração do seu histórico nos sistemas geridos pela
Justiça Eleitoral.

Quanto aos demais requisitos para a candidatura, houve a demonstração da
regularidade de atos partidários do partido, conforme decisão proferida nos autos nº
0600456-76.2022.6.16.0000.

O candidato apresentou declaração de bens (ID 43047159) e fotografia
atendendo aos requisitos previstos no art. 27, II, da Resolução TSE 23.609/2019.

A proposta de governo foi apresentada no requerimento de registro do titular
(0600457-61.2022.6.16.0000 – ID 43013874), estando atendida a exigência contida no
art. 27, VII, da referida Resolução.

Restou comprovado o preenchimento das condições de elegibilidade
previstas no art. 14, §3º, da Constituição Federal. O candidato é brasileiro e tem mais de
30 anos, consoante se infere do documento de identidade juntada no ID 43013877. A
alfabetização foi comprovada por meio da Carteira de Identidade Profissional do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ID 43013875.

A certidão emitida pela Secretaria Judiciária, nos termos do art. 28 da
Resolução TSE 23.609/2019, dá conta de que o candidato é alistado, está quite com a
Justiça Eleitoral e possui domicílio eleitoral no Paraná, respeitando, em relação ao último
requisito, a anterioridade de 6 (seis) meses exigida na Lei nº 9.504/1997.

Consta do requerimento de registro de candidatura que o candidato é
agrônomo, não havendo nos autos indício de que exerça cargo público, razão pela qual,
nos termos do art. 1º, VI, da Lei Complementar nº 64/1990, não incide incompatibilidade
para candidatura.

O requerimento de registro de candidatura não sofreu impugnação e não foi
apresentada qualquer notícia acerca da incidência de causas de inelegibilidade.

Foram juntadas as certidões criminais da Justiça Federal de 1º e 2º graus (ID
43013876), assim como as certidões da Justiça Estadual, também de 1º e 2º graus
(43066458, 43066459, 43066460 e 43066461). Todas as certidões são negativas,
estando atendida a exigência do artigo 27, III, “a” e “b”, da Resolução TSE 23.609/2019.

Segundo as informações prestadas, o candidato é civil e não ocupa cargo
Num. 43115421 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 22:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091222420655400000042082846
Número do documento: 22091222420655400000042082846

eletivo, sendo-lhe, pois, inexigíveis as certidões dos tribunais superiores e da Justiça
Militar (artigo 27, III, “c”, da Resolução TSE 23.609/2019), em razão da inexistência de
foro por prerrogativa de função.

Ademais, a fim de subsidiar a análise da eventual incidência das causas de
inelegibilidade previstas pelo artigo 1º, inciso I, alíneas “d”, “g”, “h”, “j”, "l" e “p”, da Lei
Complementar nº 64/1990, a Secretaria efetuou busca junto às listas divulgadas pelo
Tribunal de Contas do Estado e pelo Tribunal de Contas da União e ao Cadastro Nacional
de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa mantido pelo CNJ, as
quais, conforme se infere da informação ID 43096545, resultaram negativas em relação
ao candidato.

A consulta aos registros deste Tribunal (INFODIP, SADP e PJE), apontaram a
existência de dois processos em nome do requerente: AIJE nº 7838.2013.616.0178 e
REPRESENTAÇÃO: nº 107641.2002.616.0000. Em relação à AIJE, trata-se de carta
precatória, para oitiva do requerente como testemunha em processo originário da 33ª
Zona Eleitoral de Novo Mundo – MS. Por sua vez, a representação, que visava apurar
eventual realização de propaganda eleitoral irregular, foi extinta por perda de objeto, ante
a superveniência do pleito. Portanto, nenhum dos processos identificados é apto a
influenciar o julgamento do registro de candidatura do requerente.

Assim, comprovado o preenchimento das condições de elegibilidade e não
identificada causa de inelegibilidade, nem por meio de impugnação ou de notícia de
inelegibilidade, tampouco nas certidões acostadas e nas buscas efetuadas pela
Secretaria deste Tribunal, a hipótese é de deferimento do requerimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DEFERIR o pedido de registro de candidatura de
JORGE MIGUEL SAMEK ao cargo de Vice-Governador nas Eleições 2022, pela
Federação Brasil da Esperança – FÉ BRASIL, sob o número 13 e com a opção de nome:
SAMEK.

Nos termos do art. 49, §1º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, certifique-se a
presente decisão nos autos de Registro de Candidatura nº 0600457-61.2022.6.16.0000,
do candidato a Governador pelo PT, Roberto Requião de Mello e Silva.

Outrossim, considerando o reconhecimento da filiação partidária do
candidato, oficie-se ao Tribunal Superior Eleitoral para que promova a inclusão do registro
no sistema FILIA.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
Num. 43115421 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 22:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091222420655400000042082846
Número do documento: 22091222420655400000042082846

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600458-46.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REQUERENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ -
Advogados da REQUERENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A - REQUERENTES: JORGE MIGUEL SAMEK, FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV).

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.

Num. 43115421 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 22:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091222420655400000042082846
Número do documento: 22091222420655400000042082846